Tribunal: TJDFT
Processo: 0751846-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0751846-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA LAURA TORRES CORTEZ, DOUGLAS GOMES REIS AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DOUGLAS GOMES REIS E OUTRO, na condição de terceiros interessados, contra a decisão de 214727495 (autos de origem), proferida em ação de reintegração de posse, ajuizada por COMPANHIA IMOBILIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL – TERRACAP em face de EDMUNDO SANTOS CAMAMDAROBA, que indeferiu o pedido de ingresso. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Na hipótese, o recurso é manifestamente incabível. Trata-se de ação reivindicatória, cujo trânsito em julgado já havia sido certificado anteriormente, após a sentença extintiva da fase de cumprimento de sentença (ID 209968339 dos autos de origem). Com o arquivamento dos autos, os agravantes, se declarando terceiros interessados e com base em suposto contrato firmado com o réu, pretendem o ingresso no processo. Todavia, assistência, obviamente, pressupõe a existência de pendência de causa entre duas ou mais pessoas (artigo 119 do Código de Processo Civil), circunstância inexistente na hipótese. A Terracap já foi reintegrada na posse do imóvel e os autos já estavam arquivados. Se os agravantes afirmam possuir interesse ou direito sobre o bem imóvel reivindicado, devem ajuizar ação autônoma. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Exclua-se o documento de ID 66954792, diante do erro material alegado. Preclusa, arquivem-se. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 11 de dezembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora